Tribunal: TJMT
Processo: 1039420-41.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039420-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA - CPF: 626.820.401-87 (ADVOGADO), JOAO ARRUDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 52.831.033/0001-87 (AGRAVANTE), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
. VALOR INCONTROVERSO INDICADO POR LAUDO UNILATERAL. ABUSIVIDADE CONTRATUAL QUE DEVERÁ SER APURADA APÓS O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para autorizar o depósito judicial do valor incontroverso de parcelas contratuais e suspender os efeitos da mora em contrato bancário firmado para capital de giro.

2. A parte agravante, sociedade individual de advocacia, celebrou Cédula de Crédito Bancário para capital de giro e alega abusividade dos encargos financeiros, em especial da taxa de juros remuneratórios. Apresentou laudo técnico particular com cálculo de valor considerado incontroverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência com base em suposta abusividade contratual e no pagamento parcial de valores tidos como incontroversos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de tutela de urgência exige prova inequívoca da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

5.
A jurisprudência do STJ (Súmula 380) é pacífica no sentido de que a simples propositura de ação revisional não afasta os efeitos da mora.

6. A alegação de abusividade contratual com base em laudo técnico unilateral não configura prova inequívoca da irregularidade dos encargos exigidos.

7. Não se verificam elementos que indiquem risco de dano iminente, inexistindo prova de inscrição em cadastros de inadimplentes ou execução em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A mera propositura de ação revisional não afasta, por si só, os efeitos da mora contratual. 2. O depósito judicial de valor tido por incontroverso, apurado unilateralmente pela parte autora, não autoriza, de forma automática, a suspensão dos efeitos da mora ou da inscrição em cadastros de inadimplentes, sem prova inequívoca de abusividade contratual.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CC/2002, arts. 335, IV, e 540.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 29); Súmulas 380 e 381/STJ; TJMT, AI nº 1030775-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29.10.2025, DJE 01.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência interposto por João Arruda – Sociedade Individual de Advocacia, contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional de Contrato Cumulada com Consignação em Pagamento nº 1109911-47.2025.8.11.0041, que indeferiu os pedidos de tutela provisória de urgência, consistentes na autorização para depósito judicial do valor incontroverso das parcelas contratuais e na abstenção de inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, além do afastamento dos efeitos da mora.

Em suas razões, sustenta o agravante que contratou com o Agravado Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 100.000,00, com taxa de juros remuneratórios de 4,95% ao mês (78,56% ao ano), valor que afirma ser acima da taxa média de mercado para operações da mesma natureza no período.

Aduz que, mesmo sendo pessoa jurídica, firmou contrato de adesão, sem possibilidade de discutir cláusulas contratuais previamente estipuladas, sendo presumível sua vulnerabilidade técnica e informacional, especialmente reconhecida pelo juízo de origem ao deferir a inversão do ônus da prova. Defende que elaborou e juntou laudo técnico contábil demonstrando que o valor correto das parcelas, segundo a taxa média de mercado, seria de R$ 3.147,53, ao passo que está pagando R$ 5.592,02, o que configura enriquecimento sem causa por parte do agravado.

Afirma que a consignação parcial do valor incontroverso é medida legal e processualmente viável, nos termos dos arts. 335, IV, e 540 do Código Civil e do Código de Processo Civil, havendo litígio evidente sobre o
quantum debeatur
e que, assim, preenche os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do STJ para a concessão de tutela de urgência, sobretudo em razão do perigo de dano irreparável, representado pela possível inscrição em cadastros de inadimplentes, protesto e eventual execução, os quais impactariam negativamente sua atividade empresarial.

Recebido o recurso, foi deferida a liminar recursal (id. 327431390).

Devidamente intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões (id. 335531874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A agravante sustenta, em síntese, a existência de cláusulas abusivas na Cédula de Crédito Bancário nº 138336133251107368024318674126511172937 (contrato de empréstimo para capital de giro), firmada com o agravado em 30/04/2025, notadamente quanto aos juros remuneratórios, e alega boa-fé ao tentar adimplir os valores tidos por incontroversos. Requer a consignação judicial no importe de R$ 3.147,53 mensais, com a consequente suspensão dos efeitos de eventual mora.

A concessão da tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se que o § 3º do referido artigo veda a concessão da medida quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No presente caso, a agravante pretende impor o recebimento parcial das prestações mensais, com fundamento em valor que considera incontroverso, apurado de forma unilateral. Todavia, não consta nos autos, nesta fase inicial, prova inequívoca que justifique a intervenção judicial antecipada sobre os efeitos do contrato regularmente firmado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que a mera propositura de ação revisional não afasta, por si só, os efeitos da mora, sendo necessária a demonstração concreta da abusividade contratual alegada, conforme a Súmula 380/STJ e o entendimento fixado no Tema 29 (REsp 1.061.530/RS). Também nesse sentido, o STJ por meio da Súmula 381, fixou a tese de que
“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Embora o agravante tenha apresentado laudo técnico particular junto à inicial, a análise da legalidade dos encargos financeiros exige dilação probatória, não sendo possível, em sede de cognição sumária, alterar a eficácia do contrato.

Consigna-se que o entendimento desta eg. Câmara é de que
“a alegada abusividade na taxa de juros, ainda que acompanhada de comparativo com a taxa média do BACEN, não é suficiente, por si só, para caracterizar probabilidade do direito, sobretudo diante da ausência de demonstração robusta da ilegalidade contratual e de risco relevante à parte”
(N.U 1030775-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 01/11/2025).

Além disso, não há notícia de inadimplemento, inscrição em cadastro de inadimplentes, execução em curso, ou mesmo atos expropriatórios capazes de justificar iminente perigo de dano, sendo que a própria agravante/autora aduziu que as parcelas mensais
“vêm sendo honradas”
regularmente (id. 212599928 - Pág. 2). Não é razoável que o agravante, unilateralmente, decida qual valor é o devido e o consigne em juízo. Eventual prática abusiva ou cobrança excessiva deverá ser apurada na instrução processual, sob cognição exauriente, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026